Tribunal: TJBA
Processo: 8000725-24.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000725-24.2022.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA VANIA COSTA SANTANA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARILIA TAVARES ALVES

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação cível. Servidor público municipal. Jornada de trabalho. Enquadramento. Revogação de decreto sem observância do contraditório e ampla defesa. Nulidade.

A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição do direito de ação e se é válido o Decreto Municipal nº 325/2017 que revogou enquadramento funcional da recorrida sem processo administrativo prévio.

Não ocorre prescrição quinquenal quando a ação é ajuizada antes de transcorridos cinco anos da publicação do ato administrativo impugnado, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. A revogação de ato administrativo que concede vantagens ao servidor público, sem a instauração de processo administrativo prévio, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O princípio da isonomia impede que um ato administrativo considerado ilegal para alguns servidores mantenha seus efeitos em relação a outros na mesma situação jurídica.

Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000725-24.2022.8.05.0111; Recorrente: MUNICÍPIO DE ITABELA; Recorrido: MARIA VANIA COSTA SANTANA FERREIRA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .